Tribunal: TJSP
Processo: 2149931-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE. NÃO ACOLHIMENTO.. FEITO DISTRIBUÍDO EM 2016, PARALISADO INÚMERAS VEZES. QUESTÕES ENVOLVENDO EVENTUAIS ALIENAÇÕES DE BENS QUE PODERÃO SER SANADAS POSTERIORMENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 656 E 669 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.